Tribunal: STF
Processo: HC 192247
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE, no processo nº 0002239-23.2010.8.06.0118, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 3 de abril de 2017, ante o crime do artigo 214, combinado com o 226, inciso II (atentado violento ao pudor com causa de aumento decorrente da relação de ascendência com a vítima), do Código Penal, redação anterior à Lei nº 12.015/2009, por diversas vezes em continuidade. Destacou a periculosidade e o fato de ter se encontrado com testemunhas e vítima, ameaçando-as.
    Em 7 de agosto de 2017, condenou-o a 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que levaram à custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 582.601/CE, o qual teve o pedido de implemento de liminar indeferido.
    O impetrante sustenta não mais subsistirem as premissas que ensejaram a prisão, aludindo ao encerramento da instrução processual. Argui excesso de prazo, dizendo perdurar a medida por mais de 3 anos. Aponta a demora no julgamento da apelação, sem que a defesa tenha dado causa. Sublinha violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, nesta data, revelou não reavaliada, nos últimos 90 dias, a necessidade da prisão, pendente de exame apelação.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Não obstante a literalidade da norma, a prever a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o Juízo competente ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não, da medida. Fiquei vencido. Tendo em vista a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, descabe assentar, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado. 
    Uma vez proferida decisão condenatória, pendente análise de apelação formalizada pela defesa, não mais se revela caracterizado perigo de interferência na produção probatória.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso do retratado no processo nº 0002239-23.2010.8.06.0118, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 582.601/CE, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator